Tribunal: TJMT
Processo: 1017940-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017940-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), JARIO SILVA - CPF: 057.245.881-96 (PACIENTE), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (IMPETRANTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MILUCA APARECIDA ARRUDA DA SILVA - CPF: 063.870.091-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E VIAS DE FATO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA DO
DECISUM
INVECTIVADO – DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEVADO GRAU DE LESIVIDADE DA CONDUTA – INADMISSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS SEVERO DO QUE AQUELE A SER ESTABELECIDO PARA O CUMPRIMENTO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO.

Embora a prisão preventiva tenha sido decretada para garantir a ordem pública, e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não se justifica a manutenção da medida extrema, primeiro porque se trata da prática dos ilícitos de ameaça e vias de fato, cujos aspectos fáticos e circunstanciais não demonstram nenhum dado de extravagância ou extrema lesividade da conduta supostamente praticada.

Não se pode desconsiderar que
ambos os delitos são apenados com detenção e prisão simples, e as reprimendas máximas cominadas, ainda que cumuladas, não ultrapassam quatro anos, de sorte que, em caso de eventual condenação, o indivíduo não deverá cumprir pena em regime fechado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Matheus Henrique Padilha de Almeida em favor de
Jario Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia 29.8.2022, pela suposta prática dos ilícitos de ameaça e vias de fato, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, e, no dia seguinte, a prisão foi convertida em preventiva.

O impetrante aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal, primeiro porque não há qualquer comprovação acerca das aludidas lesões corporais supostamente sofridas pela vítima, o que compromete a alegada comprovação da materialidade delitiva.

Em segundo ponto, assevera que a autoridade judiciária não apresentou motivação adequada no decreto segregatório, pois, a não ser a alusão a respeito da materialidade e indícios da autoria delitiva, nada acrescentou acerca dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, limitando-se a transcrições genéricas a respeito da gravidade do crime e possibilidade de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Acrescenta ainda que o paciente é primário, sem quaisquer antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita, e não há nenhum elemento concreto nos autos que permita dizer que oferece qualquer perigo ao meio social ou à vítima.

Por fim, ressalta que o paciente é genitor de duas crianças, uma de 4 anos e outra de 2 anos de idade, que dele dependem exclusivamente, sobretudo porque a genitora não possui emprego, e as crianças são constantemente deixadas aos cuidados dos avós paternos.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da ação constitucional, a fim de que fosse restituído, de imediato, o
status libertais
do paciente, ou, subsidiariamente, substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares alternativas à prisão, consoante disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou até mesmo a concessão da prisão domiciliar, sob a luz do disposto no artigo 318, inciso VI, do mesmo
Codex
.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 142693686). O impetrante interpôs pedido de reconsideração da decisão (Id. 142954670), o que foi também indeferido (Id. 143017663).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a magistrada singular reproduz os termos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, e ressalta, ao final, que
“aguarda-se o aporte da conclusão da investigação para distribuição do Inquérito Policial”
(Id. 143304162).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas corpus. Ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica. Prisão preventiva. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos legais. Improcedência. Segregação cautelar necessária para garantir a ordem pública e a segurança da vítima. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP c/c art. 20 da Lei no 11340/2006. Prisão preventiva que, excepcionalmente, pode ser decretada de forma autônoma, desvinculada do art. 313, III, do CPP. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso concreto. Pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Tema não analisado na origem. Não conhecimento, sob pena de supressão de instância. Nada obstante, ausência de comprovação de imprescindibilidade de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados dos filhos menores. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ.

Consoante o relatado, o paciente
Jario Silva
foi preso em flagrante pela suposta prática dos ilícitos tipificados
no artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.

Prefacialmente, quanto à alegação de que não há provas quanto à materialidade delitiva – sob a perspectiva de que não há qualquer comprovação de lesões sofridas pela vítima – já destaquei na decisão que indeferiu a medida liminar, que a arguição, para os fins pretendidos é irrelevante, mormente porque, ao menos nesse primeiro momento, não há falar em crime de lesão corporal.

Quanto aos indícios de autoria, de acordo com o conteúdo do boletim de ocorrência, tem-se que a polícia militar foi acionada para averiguar uma situação de violência doméstica e, ao chegarem no local, os policiais constataram que:

“J
Á NA CHEGADA ENCONTRAMOS A VITIMA CHORANDO, QUE NOS RELATOU O SEGUINTE FATO, QUE HOJE POR VOLTA DAS 23:00H ONDE O MESMO ABRIU A APORTA QUE ESTAVA ENCOSTADA E FOI ENTRANDO, E INDAGANDO A VITIMA COM QUE A MESMA ESTAVA TENDO RELAÇÕES SEXUAIS, QUE A VITIMA PEDIU QUE O MESMO FOSSE EMBORA, QUE O CONDUZIDO CONTINUOU A INDAGAR COM QUEM A VITIMA ESTARIA SE RELACIONANDO, QUE A VITIMA CORREU PARA UM QUARTO DA CASA, MOMENTO ESTE QUE O SUSPEITO ENTROU DENTRO DO QUARTO ONDE COMEÇOU A AGREDIR A VITIMA COM TAPAS E PUXÕES DE CABELO QUE APÓS ISSO O SUSPEITO FOI ATE A COZINHA NO INTUITO DE PEGAR UMA FACA POIS DIZIA QUE IRIA MATAR A VITIMA, QUE NA COZINHA O MESMO PEGOU UMA FACA EM SUAS MÃOS, QUE A VITIMA LIGOU PARA POLICIA MILITAR, QUE NA CHEGADA DA EQUIPE POLICIAL A VITIMA RELATOU QUE TINHA INTERESSE DE REPRESENTAR CONTRA O MESMO POIS NÃO FOI A PRIMEIRA VEZ QUE A AGREDIU, QUE A VITIMA QUER UMA MEDIDA PROTETIVA CONTRA O SUSPEITO, POIS JÁ NÃO AGUENTA MAIS TAL SITUAÇÃO, QUE DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO CONDUZIDO E ENCAMINHADO PARA A DEL POL COM LESÕES CORPORAIS PROVENENTES DA DEFESA DA VITIMA NO MOMENTO EM QUE ERA AGREDIDA.”
(Id. 142504666, p. 20).

Perante a autoridade policial, a vítima confirmou o conteúdo do boletim de ocorrência (Id. 142504666, p. 22).

Os autos da prisão em flagrante foram encaminhados à autoridade judiciária competente, e, na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Em busca de antecedentes verifica-se que o acusado não possui antecedentes.

Contudo, verifico que estão presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP, para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, assim preceitua no art. 312 que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Corrobora com o seu caput o § 2o, “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Assim, a prisão preventiva, espécie de prisão processual de caráter cautelar, instrumental (garantia da ordem pública, ordem econômica, instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal), somente é cabível quando presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos da prisão preventiva, conforme dicção do artigo 312, do CPP, calcado na garantia da ordem pública, pelos seguintes motivos. O fumus delicti comissi corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicada no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. O “fumus comissi delicti” revela-se nas informações constantes no APF no qual trazem a autoria do crime cometido. Outrossim, para que se tenha como satisfeito o requisito do “periculum libertatis”, basta que ao menos uma das hipóteses do artigo 312 do CPP se ache comprovada no caso em concerto. Desse modo, uma ordem de prisão preventiva se afigura legítima, ou seja, respaldada nos ditames da legalidade, da proporcionalidade, da necessidade e da utilidade processual, quando demonstrados a materialidade e os indícios de autoria, aliadas a qualquer uma das hipóteses acima elencadas. A materialidade do delito está consubstanciada no boletim de ocorrência e declarações juntadas aos autos.

Assim, no caso em tela, o “periculum libertatis”, encontra sustentáculo na necessidade de se preservar a ordem pública, pois, em detida análise o acusado cometeu o delito com gravidade (arma branca), no qual só não houve uma tentativa ou lesão mais grave ante o impedimento pelo amigo da vítima, assim se afigura de forma legitima a custódia cautelar do acusado até posterior deliberação do Juízo.

Diante o exposto ante a flagrância HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do acusado já qualificado nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA.”
(Id. 142504666, p. 51).

Confere-se que a magistrada singular apresentou fundamentação adequada quanto à presença da materialidade e indícios de autoria.

Em relação ao
periculum libertatis,
embora não tenha feito uso da melhor técnica jurídica de fundamentação, deixou consignado em sua decisão, a necessidade de resguardar a ordem pública, que, no caso, pode ser entendida pela necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista que ela relatou que não era a primeira vez que o paciente a agredia, e que, por não
“aguentar mais essa situação”
, inclusive requereu medidas protetivas diante dessa última ocorrência.

Num primeiro momento, não identifiquei, indene de dúvidas, que o paciente sofria constrangimento ilegal, pois apesar de ser primário e sem antecedentes criminais, ao menos na fase inicial do
writ
, entendi que deveria prevalecer os interesses da ofendida que sofreu com as consequências do suposto ato perpetrado, além do que, os indícios demonstravam que não seria o primeiro episódio envolvendo violência doméstica contra a ex-convivente.

Contudo, entendo que o cenário agora é outro.

Como dito, não se pode desprezar que o paciente é tecnicamente primário, e, pela narrativa fática descrita não vejo que a conduta, em tese, perpetrada, revista-se de extrema gravidade, pois, apesar das ameaças e de ter ocorrido vias de fato entre as partes, a conduta, ao que parece, não extrapolou a ordinariedade do delito.

Vale dizer que, a respeito do que ficou consignado na decisão de primeiro grau, de que
“
o acusado cometeu o delito com gravidade (arma branca), no qual só não houve uma tentativa ou lesão mais grave ante o impedimento pelo amigo da vítima”,
entendo que assertiva da autoridade judiciária deve ser vista com ressalva, mormente porque, da análise que procedi da documentação encartadas aos autos, sobretudo, levando em consideração as próprias declarações da ofendida, não constatei em momento algum que havia terceira pessoa no local, o que torna intrigante a alegação de que a conduta somente não teve maiores desdobramentos pelo “impedimento” por parte do amigo da vítima.

Desse modo, além dos
aspectos puramente genéricos das imputações que lhe foram atribuídas – ameaça e vias de fato –,
entendo que
não mais se justifica
a manutenção da medida extrema, sobretudo, pelo prisma da proporcionalidade.

I
mportante frisar que o delito de ameaça é apenado com detenção, com pena de um a seis meses, e, o ilícito de vias de fato prevê pena de prisão simples de quinze dias a três meses.

Nessa conjectura, ainda que o paciente venha a ser eventualmente condenado, não deverá cumprir pena em regime fechado.

E o que chama mais atenção é que a autoridade judiciária mencionou nas informações judiciais que até o presente momento ainda não houve nem sequer o oferecimento de eventual denúncia.

Não que isso configure excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal. Entretanto, manter o paciente preso preventivamente, por ilícito apenado com detenção e prisão simples, ou seja, que não comportam regime fechado, em caso de condenação – numa situação que certamente ainda se prolongará por alguns meses, pois ainda nem existe denúncia oferecida – a meu ver, é extremamente desproporcional, levando em consideração a primariedade e inexistência de situação excepcional em relação ao caso concreto.

Com efeito, o princípio fundamental das medidas cautelares é o postulado da proporcionalidade, de modo que o cerceamento à liberdade pessoal para o acautelamento dos interesses da jurisdição penal ou mesmo da coletividade, deve ser permeado também pela presença do binômio necessidade/adequação.

A Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no artigo 282 do Código de Processo Penal, o princípio da proporcionalidade, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação.

Portanto, tendo em vista que o lapso temporal da prisão preventiva do paciente já corresponde há cerca de trinta dias, e, diante da primariedade já mencionada, além do que nem sequer houve oferecimento denúncia até o presente momento, existe a concreta possibilidade de que, ainda que eventualmente seja condenado, a reprimenda a ser imposta, se obedecidos os critérios legais, poderá ser inclusive menor do que o tempo da prisão preventiva, acaso permaneça mantida por mais tempo.

A respeito do tema, trago os seguintes precedentes desta Corte:

“(...) Viola o princípio da
homogeneidade
a prisão cautelar que se revela mais gravosa que aquela a que será submetido o agente na hipótese de condenação. Nesse contexto, diante das circunstâncias do caso concreto, e vislumbrando que o paciente possui condições pessoais que lhe credenciam responder ao processo em liberdade, a constrição da sua liberdade ambulatorial não se faz necessária neste momento, revelando-se suficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Liminar ratificada. Ordem concedida parcialmente em definitivo.”
(TJ/MT – HC n. 111304/2014 – 3a CCrim. – Relator: Des. Giberto Giraldelli – Julgado em 10.9.2014).

“(...) As medidas cautelares diversas da prisão foram introduzidas em nosso sistema legislativo de forma a guardar correspondência, também, com o princípio da homogeneidade das prisões cautelares. Tal axioma sugere que a segregação cautelar deve revelar reciprocidade com a reprimenda ao final imposta, acaso o beneficiário seja, ao final, condenado.” (TJMT, HC no 81271/2014).”
(TJ/MT – HC n. 92830/2014 – 2a CCrim. – Relator: Des. Marcos Machado – Julgado em 20.8.2014).

Assim, a manutenção do édito constritivo cautelar, que corresponde ao regime carcerário fechado, mostra-se inadequada ao presente caso, de modo que as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são as que mais se amoldam ao caso em apreço.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial, concedo a ordem
para substituir a prisão preventiva do paciente
Jário Silva
por medidas cautelares alternativas, dentre elas:

a)

Comparecer a todos os atos processuais a que for chamado, bem como, comparecer mensalmente em juízo para informar suas atividades e local de residência (inciso I, art. 319, CPP);

b)

Manter-se afastado das vítimas, não podendo manter contato pessoal ou por qualquer meio de comunicação (inciso III, art. 319, CPP)

c)

Não se ausentar em hipótese alguma da Comarca, salvo mediante prévio comunicado e autorização do Juízo (inciso IV, art. 319, CPP).

Comunique-se imediatamente ao Juízo de origem, para que expeça o competente
alvará de soltura
, clausulado,
“se por outro motivo não estiver preso”,
fazendo-se consignar a obrigação do paciente cumprir as medidas cautelares estabelecidas, sob pena de nova decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022